Tribunal: TJDFT
Processo: 0721588-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721588-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, M &amp; N ENSINO TECNOLOGICO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES em desfavor da decisão de ID 17580152, que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em virtude da perda superveniente do objeto do recurso, ante a prolação de sentença na instância prima. O recorrente alega, em síntese, que a decisão agravada padece dos vícios de omissão e obscuridade, tendo em vista que a prolação de sentença da instância prima não ensejaria a perda superveniente do objeto do recurso, mormente quando opostos embargos de declaração, o qual obstou o trânsito em julgado. Assinala argumentos contra a sentença. Pede a reforma da decisão agravada para autorizar o processamento do seu recurso de agravo de instrumento, cujo objeto é o cumprimento imediato de mandado de imissão na posse do imóvel por ele arrematado em leilão judicial. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão a ser corrigida pela via dos embargos de declaração. No caso dos autos, a doutrina e a jurisprudência desta Corte coadunam o entendimento que a prolação de sentença enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Confira-se importante lição de Nelson Hungria: “Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 7a Edição - Editora Revista dos Tribunais - Página 950).” Veja-se, a propósito, o repertório jurisprudencial desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo e buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. 2- Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (Acórdão 1291340, 07208336520198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Noticiado pelo juízo a quo que o processo foi julgado extinto sem julgamento do mérito, há que se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento - que se volta contra a decisão do juízo singular - e do agravo regimental - interposto contra decisão monocrática do Relator. 2. Recursos prejudicados. (Acórdão n.909152, 20150020207698AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015. Pág.: 233). PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. 1. Não paira qualquer dúvida sobre a inequívoca perda de objeto do recurso de agravo, até porque a decisão interlocutória agravada foi superada pela decisão final da causa. Assim, mesmo se admita, em tese, a possibilidade de o agravo vir a ser apreciado e vir a ser provido, nada mais poderá ser feito, uma vez que o feito já se extinguiu no primeiro grau de jurisdição. (...) (20020020047662AGI, Relator ARNOLDO CAMANHO, 3a Turma Cível, julgado em 12/12/2005, DJ 23/03/2006 p. 95). De fato, a decisão agravada fora substituída pelo decreto sentencial, que extinguiu o feito originário, sendo certo que compete aos interessados interpor o recurso de apelação cível, oportunamente, para reverter eventual extinção prematura da ação, sendo certo que a presente via estreita do agravo de instrumento não é adequada para reformar a sentença. Ademais, em consulta novamente aos autos de origem, há informação do próprio arrematante, ora embargante, que já fora imitido na posse do imóvel sub judice, em 1/10/2020. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. P.I. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora